Tribunal: TJDFT
Processo: 0703304-76.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática de desacato, visando a absolvição pela atipicidade da conduta e a fixação de regime menos gravoso.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a tipicidade da conduta; (ii) analisar a possibilidade de fixação de regime menos gravoso.
III. Razões de decidir
3. Se o réu dirige palavras ofensivas a policiais militares quando estes estão no regular exercício de suas funções, com dolo de menosprezar e ofender o agente público, comete o crime de desacato tipificado no Art. 331 do Código Penal. Atipicidade não detectada.
4. A embriaguez voluntária ou culposa e o estado de ânimo alterado, nos termos do art. 28 do Código Penal, não afastam a imputabilidade penal.
5. O regime inicial prisional é definido a partir da análise conjunta da quantidade de pena dosada, da reincidência e das circunstâncias judiciais, de forma que, aplicada pena em patamar inferior a 4 (quatro) anos e configurados os maus antecedentes e a reincidência, impõe-se a fixação do regime semiaberto.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.